Tribunal: TJES
Processo: 5014370-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014370-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIR PORTO ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
EXCLUSÃO DE
POLICIAL MILITAR
DO QUADRO DE ACESSO
À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO –
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da Lei Complementar Estadual 911/2019, para que o militar estadual figure nos quadros de acesso, deve ele “
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
” (arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º,
caput
);

2.
O fato de o militar estadual encontrar-se temporariamente incapaz para o serviço da PMES quando do encerramento das alterações não é hábil a infirmar a inspeção de saúde válida. Em outras palavras, a incapacidade temporária para serviço na PMES, como o próprio nome diz, é transitória, não se prestando a alterar a aptidão para o serviço militar constatada pela Junta Militar de Saúde em parecer válido por 4 (quatro) anos;

3.
Não há dispositivo legal que indique expressamente que a incapacidade temporária é um óbice à inclusão nos quadros de acesso;

4.
Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADIR PORTO ROSA
contra a sentença de id. 5862765, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança pleiteada pelo ora apelante contra alegado ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a inspeção de saúde e o afastamento temporário são institutos diversos, de modo que o primeiro impede a promoção, ao passo que o segundo não. Assim, por ter sido apenas afastado temporariamente, o que não impediria a sua promoção, afirma que é ilegal o ato administrativo que o impediu de figurar nos quadros de acesso por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M) à graduação de 2º Sargento, com data de encerramento das alterações em 31/12/2022. Consequentemente, pede pela reforma da sentença, passando a ser concedida a segurança.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao ofertar contrarrazões, defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014370-22.2023.8.08.0024

APELANTE:
ADIR PORTO ROSA

APELADOS:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADIR PORTO ROSA
contra a r. sentença de id. 5862765, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança pleiteada pelo ora apelante contra alegado ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a inspeção de saúde e o afastamento temporário são institutos diversos, de modo que o primeiro impede a promoção, ao passo que o segundo não. Assim, por ter sido apenas afastado temporariamente, o que não impediria a sua promoção, afirma que é ilegal o ato administrativo que o impediu de figurar nos quadros de acesso por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M) à graduação de 2º Sargento, com data de encerramento das alterações em 31/12/2022. Consequentemente, pede pela reforma da sentença, passando a ser concedida a segurança.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao ofertar contrarrazões, defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o ora apelante, 3ª Sargento da PMES, foi excluído dos quadros de acesso por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M) à graduação de 2º Sargento, sob a justificativa de que, na data de encerramento das alterações (31/12/2022), encontrava-se incapaz temporariamente para o serviço da PMES, o que se deu no período compreendido entre 23/11/2022 e 23/02/2023. Assim, foi inviabilizada a sua promoção.

Nos termos da Lei Complementar Estadual 911/2019, para que o militar estadual figure nos quadros de acesso, deve ele “
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
” (arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º,
caput
).

O ora apelante atendia a tal exigência pois, na página 3.605 do BGPM n. 14, de 09/04/2021, foi publicado o parecer que o considerou apto para fins de inspeção de saúde (id. 5862746), cuja validade é de 23/02/2021 a 23/02/2025, nos termos do art. 31 das Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde – IRAIS, instituídas pela Portaria 706-R, de 13/06/2017.

Nesse cenário, verifico que o fato de o militar estadual encontrar-se temporariamente incapaz para o serviço da PMES quando do encerramento das alterações não era hábil a infirmar a inspeção de saúde válida. Em outras palavras, a incapacidade para serviço na PMES era transitória, apenas até 23/02/2023, não se prestando a alterar a aptidão para o serviço militar constada pela Junta Militar de Saúde em parecer válido por 4 (quatro) anos.

Para além disso, não há dispositivo legal que indique expressamente que a incapacidade temporária, por motivo de saúde irregular, é um óbice à inclusão nos quadros de acesso.

Também nesse sentido é a jurisprudência desta colenda Primeira Câmara Cível, conforme se extrai dos recentes precedentes – sendo alguns, inclusive, de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLÍCIA MILITAR – QUADRO DE ACESSO PARA GRADUAÇÃO DE CABO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES POLICIAIS ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA VÁLIDA – IRREGULARIDADE DA EXCLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual nº 911 de 30 de abril de 2019, em seu art. 16, inciso III, dispõe que para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas em seus arts. 14 e 15, estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense. 2.
A incapacidade temporária não configura situação capaz de obstar o direito de promoção do recorrente, visto que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, dentro do prazo de validade
. Precedentes deste e. TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5004946-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, julgado em 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE SOLDADO DO QUADRO DE ACESSO A GRADUAÇÃO DE CABO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A Lei Complementar nº 911/2019 dispõe que, para inscrição é necessário que o militar esteja apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense. 2. -
A incapacidade temporária não é situação capaz de obstar o direito de promoção do recorrente, visto que não é expressamente prevista como condição para a promoção.
3. - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 5000638-81.2021.8.08.0011, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, julgado em 10/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR - INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO - EXCLUSÃO INDEVIDA - IRRAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 Com efeito, revela-se desarrazoada, desproporcional e contraditória a conduta do Comando da PMES em considerar o recorrido inapto para participar da citada promoção à graduação de cabo, porque temporariamente incapaz em 31/12/2018, mas reputá-lo apto a continuidade do exercício de sua função como soldado combatente. 2 - Logo,
a incapacidade temporária do recorrido não traduz evento suficiente para elidir o seu direito à promoção, tendo em vista que se mantém subsistente o laudo médico que, em inspeção de saúde realizada pela Junta Médica Militar, atestou sua aptidão para o execício da atividade profissional.
3 Ademais,
não há previsão expressa na legislação de que o afastamento temporário seja causa suficiente para exclusão do candidato do quadro de acesso à promoção.
4 Recurso conhecido, mas improvido. 5 Remessa necessária, julgada prejudicada. (TJES, Apelação Cível n. 024190244566, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/07/2021, DJES 04/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. EXCLUSÃO INDEVIDA. IRRAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Dispõe o art. 31 da Portaria 706-R dispõe que o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais é de 04 (quatro anos), ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia . 3.
O BGPM nº. 46/2017 demonstra que os recorrentes estavam com a inspeção de saúde em dia ao tempo da inscrição para promoção, não havendo previsão expressa na legislação de que o afastamento temporário seja causa suficiente para exclusão do candidato do quadro de acesso à promoção.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 024199015546, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/03/2020, DJES Diário: 15/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, passando a
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada por
ADIR PORTO ROS
A.
Logo, determino a sua inclusão nos quadros de acesso à graduação de 2º Sargento publicados no BECG n. 009, de 15/02/2023, para todos os efeitos legais.

Em razão da isenção do pagamento das custas concedida ao Estado do Espírito Santo pelo art. 20, inc. V, da Lei n. 9.974/2013, deixo de condená-lo ao pagamento das custas. Contudo, condeno-o a ressarcir o ora apelante no que toca o valor desembolsado por ele a título de custas iniciais e de preparo recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.